Tribunal: TJES
Processo: 5013951-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por servidor municipal contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública em ação de cobrança visando ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, apesar da alegada necessidade de perícia técnica complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de perícia técnica complexa para aferição de insalubridade afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa é inferior ao limite legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, embora objetivamente fixada pelo art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, admite afastamento quando a causa demanda instrução probatória incompatível com o rito sumaríssimo, conforme reconhecido pelo Enunciado nº 11 do FONAJE.

4.
A prova exigida no caso, perícia formal de engenharia de segurança ou medicina do trabalho, com vistoria in loco, análise de agentes biológicos, condições ambientais e EPIs, nos moldes da NR-15, excede o conceito de “exame técnico” simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009.
5.
A realização de perícia complexa em ambiente de juizado compromete os princípios da simplicidade, oralidade e celeridade, podendo gerar prejuízo ao contraditório e cerceamento de defesa, o que justifica a tramitação na Justiça Comum.
6.
A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, distingue exame técnico de perícia complexa e reconhece que demandas envolvendo aferição de insalubridade em grau máximo exigem instrução incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de perícia técnica complexa, incompatível com o rito sumaríssimo, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

2. A perícia formal exigida para aferição de adicional de insalubridade não se confunde com o exame técnico simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, impondo o processamento da ação na Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 10. NR-15 (normas de insalubridade). Enunciado nº 11 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Conflito de Competência Cível nº 0002246-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

TJES, Conflito de Competência Cível nº 5016330-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 19/12/2024.

TJES, Conflito de Competência Cível nº 5016272-48.2024.8.08.0000, Magistrado Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013951-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS EZZER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por servidor municipal contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública em ação de cobrança visando ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, apesar da alegada necessidade de perícia técnica complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de perícia técnica complexa para aferição de insalubridade afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa é inferior ao limite legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, embora objetivamente fixada pelo art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, admite afastamento quando a causa demanda instrução probatória incompatível com o rito sumaríssimo, conforme reconhecido pelo Enunciado nº 11 do FONAJE.

4.
A prova exigida no caso, perícia formal de engenharia de segurança ou medicina do trabalho, com vistoria in loco, análise de agentes biológicos, condições ambientais e EPIs, nos moldes da NR-15, excede o conceito de “exame técnico” simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009.
5.
A realização de perícia complexa em ambiente de juizado compromete os princípios da simplicidade, oralidade e celeridade, podendo gerar prejuízo ao contraditório e cerceamento de defesa, o que justifica a tramitação na Justiça Comum.
6.
A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, distingue exame técnico de perícia complexa e reconhece que demandas envolvendo aferição de insalubridade em grau máximo exigem instrução incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de perícia técnica complexa, incompatível com o rito sumaríssimo, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

2. A perícia formal exigida para aferição de adicional de insalubridade não se confunde com o exame técnico simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, impondo o processamento da ação na Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 10. NR-15 (normas de insalubridade). Enunciado nº 11 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Conflito de Competência Cível nº 0002246-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

TJES, Conflito de Competência Cível nº 5016330-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 19/12/2024.

TJES, Conflito de Competência Cível nº 5016272-48.2024.8.08.0000, Magistrado Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recursopara reformar a decisao agravada e reconhecer a competencia do Juizo da 1 Vara Civel da Comarca de Barra de Sao Francisco/ES para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ CARLOS EZZER
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da Ação de Cobrança nº 5002880-80.2025.8.08.0008, ajuizada em face do Município de Barra de São Francisco, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública sob fundamento de que o valor da causa está abaixo do limite de 60 salários mínimos, sendo a competência do referido juizado considerada absoluta nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009.

Em suas razões recursais de Id nº 15594974, o Agravante alega, em suma, que:
i)
a demanda exige a produção de prova pericial complexa para comprovação do grau máximo de insalubridade, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais;
ii)
remessa dos autos ao Juizado Especial cercearia o direito à ampla defesa e à produção probatória técnica necessária; e
iii)
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o afastamento da competência do JEFP quando a causa demanda perícia de maior complexidade, distinguindo-a do mero exame técnico previsto na Lei nº 12.153/2009.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum (1ª Vara Cível) para processar e julgar o feito.

Decisão lançada no Id nº 15631812 deferindo o pedido liminar recursal, determinando a permanência dos autos no juízo de origem até o julgamento do mérito deste recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Barra de São Francisco no Id nº 17282651, defendendo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa, sustentando a irrelevância da complexidade da prova, e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS EZZER
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos da
Ação de Cobrança por Atividade Insalubre
tombada sob o nº 5002880-80.2025.8.08.0008, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
.

A decisão agravada declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca. Fundamentou o magistrado
a quo
que, sendo o valor da causa (R$ 17.048,20) inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a competência do Juizado Especial seria absoluta, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de perícia .

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese
: i)
que a demanda de origem visa o recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), decorrente do exercício da função de Motorista na Secretaria Municipal de Saúde, transportando pacientes com doenças infectocontagiosas e para hemodiálise;
ii)
que, para o deslinde da controvérsia, é imprescindível a realização de prova pericial complexa (vistoria
in loco
, análise de agentes biológicos, engenharia de segurança do trabalho), a qual se mostra incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade e celeridade que regem o rito dos Juizados Especiais;
iii)
que a "prova técnica" admitida no art. 10 da Lei nº 12.153/2009 refere-se a exame simples, e não à perícia formal necessária ao caso. Pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para manter a competência na Justiça Comum .

Por meio da decisão liminar lançada no ID 15631812,
deferi o pedido de efeito suspensivo
, determinando a permanência dos autos no juízo de origem (
1ª Vara Cível)
até o julgamento final deste recurso .

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id nº 17282651), defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumentou que os critérios de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública são objetivos (valor e matéria) e absolutos, e que a jurisprudência do STJ (cita AgInt no REsp 1.833.876/MG) entende ser irrelevante a complexidade da prova pericial para fixação da competência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se em definir se a necessidade de produção de prova pericial para aferição de insalubridade afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, fixada pelo valor da causa.

Inicialmente, não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a complexidade da causa e a necessidade de realização de prova pericial, por si sós, não afastam a competência do Juizado Especial Fazendário. Isso se deve à previsão expressa do art. 10 da Lei nº 12.153/2009, que autoriza a realização de exame técnico no procedimento sumaríssimo.

Contudo, a situação dos autos é diversa.

Impõe-se realizar a necessária distinção (
distinguishing
) entre o "exame técnico" previsto na Lei dos Juizados e a "perícia técnica complexa" exigida no caso concreto.

O exame técnico a que alude a Lei nº 12.153/2009 refere-se a provas simplificadas, que podem ser esclarecidas por parecer informal ou inquirição de expert em audiência. Diferentemente, a demanda de origem busca a majoração de adicional de insalubridade para grau máximo (40%) decorrente de exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar/ambulância.

Tal comprovação demanda a realização de
perícia formal de engenharia de segurança ou medicina do trabalho
, nos moldes da NR-15, exigindo vistoria
in loco
nas ambulâncias e unidades de saúde, análise detalhada das condições ambientais e dos EPIs, além da confecção de laudo pericial complexo.

Essa espécie de prova refoge aos princípios da simplicidade, oralidade e celeridade que norteiam o Sistema dos Juizados Especiais. Forçar sua realização no rito sumaríssimo poderia implicar em cerceamento de defesa ou na produção de prova técnica precária.

Nesse cenário, aplica-se com precisão o Enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), que dispõe:

"As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública."

Corroborando esse posicionamento, trago à colação precedente específico desta Relatoria em caso análogo:

"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (...)
3. A prova dos fatos alegados pela requerente demanda instrução processual com realização de prova pericial complexa, que não se confunde com simples exame técnico previsto no artigo 10 da Lei nº 12.153/2009.
(...) 4. O exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, compatível com os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais.
Todavia, in casu, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais, de modo a aferir se a autora atuou/atua em local insalubre.
(...)"
(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 0002246-67.2023.8.08.0000, Relatora: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Confira-se, ainda, outros julgados deste e. Tribunal a respeito do tema em voga:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. [...] a análise das funções exercidas pela parte autora, com a aferição acerca da suposta existência de condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida,
exige a inequívoca realização de prova pericial de alta complexidade, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada [...]
. (TJES, Conflito de Competência Cível, 5016330-51.2024.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, Julgamento: 19/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. [...]
A realização de perícia complexa, tal como requerida no presente caso, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais
[...]. (TJES, Conflito de Competência Cível, 5016272-48.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 20/02/2025)

Portanto, a despeito do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, a incompatibilidade do rito probatório, reconhecida inclusive pelo FONAJE, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo o feito tramitar na Justiça Comum, onde a dilação probatória é plena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar